Tribunal: TJES
Processo: 0001635-43.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001635-43.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALQUIRIA BENTO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os réus nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. A defesa pleiteia (
i
) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor da apelante, (
ii
) a absolvição do apelante por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância; (
iii
) a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à apelante; (
ii
) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso do apelante; (
iii
) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade da justiça no presente momento processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal. No caso, a pena aplicada à apelante foi de dois anos de reclusão, com prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Como entre o recebimento da denúncia (28/03/2018) e a publicação da sentença condenatória (14/12/2024) decorreu período superior ao prazo prescricional, configura-se a prescrição na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois, apesar do pequeno valor do bem subtraído (R$ 100,00), o réu possui múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais e responde a outros processos criminais, evidenciando reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta. Além disso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que agrava a ofensividade da ação e impede a aplicação da bagatela.
5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme orientação do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º). A condição financeira do condenado pode se alterar até a fase executória, devendo o juízo da execução verificar eventual hipossuficiência antes de conceder a isenção ou suspensão das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se a condenação do réu e indeferindo-se, por ora, a concessão da gratuidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, IV. Código de Processo Penal, art. 61. Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004. STJ, AgRg-HC 896.514/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/03/2025. STJ, AgRg-HC 811.595/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 18/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001635-43.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valquiria Bento dos Santos
e
Wellington dos Santos
, inconformados com a sentença proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Criminal de Serra no id. 12647698.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 12647706
, a
Defensoria Pública postula o reconhecimento da extinção da punibilidade d
a apelante
Valquiria Bento dos Santos, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário dar provimento ao pleito defensivo, e
reconhecer
extinção da punibilidade de
Valquiria Bento dos Santos
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que a recorrente foi condenada à pena de
02
(
dois
) ano
s
de reclusão
,

em razão da condenação pela prática do crime

estabelecido no artigo
155
,

§ 4º
,

do Código Penal.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 0
4

(
quatro
) anos, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
28 de março de 2018
(decisão à fl. 119 dos autos físicos), enquanto a
sentença condenatória foi publicada em
14
de
dezembro
de 202
4
(
id. 12647712
).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 1
55,
§ 4º,

inciso IV,
do Código Penal quanto a ré Valquiria Bento dos Santos.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Pelo exposto,
acolho o pleito defensivo para
reconhe
cer
a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
declarar extinta a punibilidade
d
a
apelante

Valquiria Bastos dos Santos
quanto ao crime do artigo
155,
§ 4º
,
IV,
do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso
IV
, 109, inciso V, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valquiria Bento dos Santos
e
Wellington dos Santos
, inconformados com a sentença proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Criminal de Serra no id. 12647698.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, narra os fatos às fls. 02/02v,da seguinte forma:

Narram as peças informativas em anexo que no dia 25 de janeiro de. 2017, por, volta das
14h:14min,
no estabelecimento Material de Construção Lorenzo, localizado na Av. Guarani, no bairro
J
acaraípe, neste município, os denunciados Wellington dos Santos e Valquiria Bento
dos Santos
, consciente,
v
oluntariamente e em comunhão de
v
ontades, subtraíram 05 (cinco) cadeados, marca Stam 40MM (02.chaves cada unidade), totalizando o valor de R
$
100,00 (cem reais), conforme autos de
apreens
ão, avaliação e, de entrega de fls. 12, 13 e 14.

Infere-se dos autos que, os denunciados entrar
am na r
eferida loja, e
e
nquanto a denunciada Valquiria
d
istraía o vendedor do estabelecimento, o denunciado Welligton circulava pela loja e pegava os cadeados. Ato contínuo, saíram do estabelecimento sem pagar pelos produtos, entretanto, toda a ação foi flagrad
a
pelas câmeras de v
i
deomonitoramento do local.

Consta ainda que, um funcionário da loja observou a atitude suspeita dos denunciados e, ao verificar as imagens, constatou a subtração dos objetos. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada, os objetos recuperados e os denunciados encaminhados à presença da autoridade policial.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, os apelantes foram condenados nas sanções do
art. 155,
§ 4º
,

do Código Penal
, sendo a primeira apelante condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, enquanto o segundo apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto, e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 12647706, a Defensoria Pública pretende a absolvição de Wellington dos Santos por atipicidade material, por meio do reconhecimento do princípio da insignificância. Por fim, postula a isenção das custas processuais.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (
a
) mínima ofensividade da conduta do agente, (
b
) ausência de periculosidade social da ação, (
c
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (
d
) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que
o

ré
u
subtraiu
do
estabelecimento Material de Construção Lorenzo 05 (cinco) cadeados, marca Stam 40MM, totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais)
, conforme Auto de Avaliação à fl. 16 dos autos físicos.

Ocorre que, em que pese a
res furtiva
seja considerada de pequeno valor,
é sabido que o valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
não se pode
ignorar
o
alto grau de reprovabilidade no comportamento d
a
apelante, uma vez que,
conforme
consulta
no Sistema
Infopen/ES, o apelante
possui 0
4
(
quatro
) condenações definitivas
pelos crimes de furto e roubo
,
além de responder ações penais em curso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e furto,
de
forma
que
o
caso em apreço
não foi o único
crime contra o patrimônio
praticado pel
o
acusad
o
.

Outrossim, o
delito
foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que aumenta a reprovabilidade do crime e obsta a aplicação do benefício pretendido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é enfático:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência do princípio da insignificância demanda a verificação cumulativa de quatro vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ausente qualquer desses elementos, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta. 2.
No caso concreto, a gravidade da conduta, evidenciada pela reiteração criminosa e pela continuidade delitiva, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
. 3. Ademais,
o delito foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que amplifica a reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da bagatela
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 896.514; Proc. 2024/0076948-2; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa, mesmo que o valor do bem subtraído seja irrisório
. [...
].
(STJ; AgRg-HC 811.595; Proc. 2023/0100074-8; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025).

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva d
o
réu, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
a
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar a extinção da punibilidade de Valquiria Bento dos Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)